Tribunal: TJPA
Processo: 0806249-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806249-39.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FERNANDO MALVAO DE MORAES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NORMA SUPERVENIENTE DA ANS. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento guselcumabe (Tremfya) para tratamento de psoríase grave (PASI 22,2) e condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a abusividade da negativa teria sido reconhecida com base na RN ANS nº 536/2022 (DUT 65.5), norma superveniente à negativa administrativa, ocorrida sob a égide da RN nº 428/2017, invocando o art. 6º da LINDB e requerendo o afastamento da condenação por dano moral, além de postular habilitação de patrono e intimações específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura com referência a norma superveniente da ANS, bem como se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre estes e a conclusão, e não a mera discordância da parte com a tese jurídica adotada.

5.

O acórdão embargado explicita, de forma coerente, a linha argumentativa adotada, inclusive ao consignar que, atendidos os critérios da cobertura obrigatória, há dever de fornecimento do medicamento mesmo que a inclusão no rol da ANS ocorra posteriormente.

6.

A referência à RN ANS nº 536/2022 (DUT 65.5), em cotejo com o quadro clínico do autor (PASI 22,2), integra a fundamentação de mérito e não revela incoerência lógica interna, mas opção interpretativa expressamente assumida pelo Colegiado.

7.

A pretensão de afastar a condenação por dano moral decorre do inconformismo com a conclusão acerca da recusa indevida de cobertura, o que implica rediscussão do mérito e extrapola os limites estreitos do art. 1.022 do CPC.

8.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

A alegação de aplicação indevida de norma superveniente, quando dirigida à fundamentação adotada pelo colegiado, configura inconformismo com a tese jurídica firmada e não caracteriza contradição interna do julgado.

3.

O pedido de afastamento de condenação por dano moral, fundado na revisão das premissas adotadas no acórdão, é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.206, § 2º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806249-39.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Adv. Diogo de Azevedo Trindade)

EMBARGADO: FERNANDO MALVÃO DE MORAES FILHO
(Adv.: Taina Batista Lima)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do acórdão (PJe ID nº30847292),
de minha relatoria,
julgado na 37ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 07/10/2025,
que conheceu e negou provimento a Apelação Cível nº 0806249-39.2020.8.14.0301, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GUSELCUMABE (TREMFYA). PSORÍASE GRAVE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o fornecimento do medicamento Tremfya (guselcumabe), prescrito para tratamento de psoríase grave (PASI 22,2), e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A operadora fundamentou sua recusa na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS à época da negativa. O juízo de origem confirmou tutela de urgência e reconheceu o direito à cobertura e à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e diligência à ANS; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer o medicamento prescrito fora do rol vigente à época da negativa; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais decorrente da recusa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas pelo juízo de origem é legítimo quando a controvérsia for exclusivamente de direito, sendo irrelevante a produção de provas protelatórias ou irrelevantes, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4. A recusa da operadora em fornecer o medicamento guselcumabe mostra-se injustificada, diante da posterior inclusão expressa do fármaco no rol da ANS (RN 536/2022, item 65.5), em casos de psoríase moderada a grave (PASI > 10), como o do autor (PASI 22,2), com falha em terapias convencionais.

5. A negativa de cobertura em desconformidade com a prescrição médica caracteriza conduta abusiva (art. 51, IV, do CDC), especialmente quando contraria o direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

6. O STJ pacificou entendimento de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral in re ipsa, não exigindo comprovação específica do prejuízo, por agravar a aflição do paciente (AgRg no REsp 1.505.692/RS; AgInt no REsp 1.846.108/SP).

7. A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais é proporcional e atende aos fins compensatórios e pedagógicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de provas pelo juízo de origem é válido quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito.

2. A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos os critérios da cobertura obrigatória da ANS, mesmo que a inclusão no rol ocorra posteriormente.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico por plano de saúde enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPR, Apelação Cível 0016651-40.2020.8.16.0017, Rel. Des. Domingos José Perfetto; TJPA, Ag. Instr. 0810750-95.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJRS, Apelação Cível 5019211-74.2020.8.21.0001, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva”.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, a existência de contradição no acórdão, por ter reconhecido a abusividade da negativa de cobertura do medicamento guselcumabe (Tremfya) com base em norma superveniente (RN ANS nº 536/2022, DUT 65.5), embora a negativa administrativa tenha sido praticada quando vigente a RN nº 428/2017, na qual o fármaco não constaria do rol obrigatório; invoca o princípio da irretroatividade (LINDB, art. 6º) e a necessidade de avaliação da conduta segundo a regulação do tempo do fato, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício e, com isso, afastar a condenação por dano moral, além de postular habilitação de patrono e intimações em nome específico.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório. Sem revisão final.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição
no acórdão, por ter reconhecido a abusividade da negativa de cobertura do medicamento guselcumabe (Tremfya) com base em norma superveniente (RN ANS nº 536/2022, DUT 65.5), embora a negativa administrativa tenha sido praticada quando vigente a RN nº 428/2017, na qual o fármaco não constaria do rol obrigatório.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Com efeito, a contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão (ou entre fundamentos), de modo a impedir a compreensão coerente da linha decisória. Não se confunde, portanto, com a inconformidade da parte com a tese jurídica adotada.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em “contradição” por fazer referência à RN ANS nº 536/2022 (DUT 65.5), embora a negativa administrativa tenha sido praticada sob a égide da RN nº 428/2017.

Ocorre que tal insurgência, tal como deduzida, dirige-se à fundamentação de mérito e ao critério jurídico assumido no julgamento, e não evidencia incoerência lógica interna do decisum.

A leitura integral do acórdão revela que o Colegiado explicitou, como diretriz decisória, o dever de cobertura do tratamento indicado, adotando fundamentação que compreende, inclusive, a referência à cobertura obrigatória conforme parâmetros ali apontados, constando expressamente, na ementa, a tese de que, atendidos os critérios, haveria obrigação de fornecimento “mesmo que a inclusão no rol ocorra posteriormente”.

Ademais, o acórdão menciona a RN 536/2022 (DUT 65.5) e relaciona o quadro clínico do autor (PASI 22,2) como circunstância que se ajustaria aos critérios indicados, compondo a linha argumentativa adotada.

Dessa forma, ainda que a embargante discorde do entendimento firmado — e ainda que defenda, sob o prisma da irretroatividade (LINDB, art. 6º), a necessidade de análise exclusiva sob a RN vigente à época do ato — a pretensão recursal não demonstra contradição interna, mas sim irresignação com a tese jurídica sufragada no acórdão, o que não se resolve pela via integrativa dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, o pedido de afastamento do dano moral decorre do intento de rever a conclusão do julgado quanto à caracterização de recusa indevida/abusiva e seus consectários, implicando rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita finalidade do art. 1.022 do CPC.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Assim,
rejeito
os embargos de declaração, com esclarecimento, para explicitar que não há incompatibilidade lógica interna no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com a tese firmada, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/03/2026